Tribunal: TJPA
Processo: 0010594-95.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010594-95.2018.8.14.0028

APELANTE: JANNES RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0010594-95.2018.8.14.0028

CAPITULAÇÃO
: Art. 121,
caput
, do Código Penal - homicídio simples.

APELANTE
: Jannes Rodrigues de Almeida (Defensor Público - José Erickson Rodrigues)

APELADA:
Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: Cláudio Bezerra de Melo

RELATOR
: Des. Pedro Pinheiro Sotero

REVISORA
: Desa. Eva do Amaral Coelho

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA QUE SE IMPÕE. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA NOS AUTOS COM OS FATORES UTILIZADOS PARA A VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DOSIMETRIA REFORMADA DE OFÍCIO.

1.
Diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença sob a alegação de que a decisão é contrária à prova dos autos, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), mas sim a ausência total de provas que sustentem a tese adotada. (Precedente).

2.
Para que o Apelante seja absolvido com fundamento na legítima defesa, a excludente de ilicitude deve estar devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto não foi demonstrada nenhuma agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima. Ademais, mesmo que tivesse havido, o agressor teria excedido o uso dos meios necessários para repelir a suposta agressão.

3
. Necessidade de reforma da dosimetria da pena. Culpabilidade aferida pelo magistrado a quo com base em fatos não confirmados nos autos. Redimensionamento da pena-base para valorar, tão somente, as circunstâncias do crime.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DOSIMETRIA REFORMADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
negar-lhe provimento
, contudo, redimensionando a pena-base de ofício, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por
JANNES RODRIGUES DE ALMEIDA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa do Def. Público Dr. José Erickson Rodrigues, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que, após condenação pelo Júri Popular nas sanções do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal - homicídio simples - fixou a pena em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em
17 de março de 2020
, o juízo a quo acolheu os embargos de declaração para reconhecer a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, CP) e redimensionar a pena ao patamar de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, mantendo a prisão preventiva (ID 7645722).

Consta na peça acusatória que o réu JANNES RODRIGUES DE ALMEIDA, em
11 de agosto de 2018
, agindo com manifesto intento homicida, matou a vítima Ernandes Ribeiro da Silva mediante golpes de faca, no balneário do “Tacho”, localizado às margens do Rio Itacaiúnas, no município de Marabá/PA.

Narra a denúncia que, na data apurada, o acusado estava ingerindo bebida alcoólica na companhia da vítima quando, por motivo desconhecido, passou a esfaqueá-la, dando causa à sua morte.

O Apelante foi então preso em flagrante, confessando a prática delitiva.

A denúncia foi recebida, a instrução criminal correu dentro da normalidade, tendo o magistrado julgado procedente a presente ação penal e pronunciado o réu como incurso no art 121, caput, CP (sentença de Pronúncia - ID 7645604), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em
09 de dezembro de 2019
, o acusado foi submetido ao Júri Popular que, acatando a tese acusatória, o condenou às sanções e penas retromencionadas (Ata - ID 7645717; Sentença - ID 7645715).

Em Razões de Apelação, requer seja anulado e refeito o julgamento, nos termos do art. 593, III, §3°, ‘d’, do CPP, por entender que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos,
“tendo em vista que há provas cabais que demonstram que o Apelante agiu em legítima defesa, para se defender de injusta agressão que estava prestes a acontecer”
.

Em Contrarrazões (ID 7645725), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7645764).

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

I - DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa sustenta a existência de nulidade no julgamento, mediante o argumento de ser contrário à prova dos autos, alegando que o Apelante teria agido em legítima defesa.

Não lhe assiste razão.

Insta frisar que a Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto.

O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado nos autos.

Entende-se por julgamento contrário à prova dos autos aquele absolutamente dissociado do acervo produzido sob as garantias constitucionais e legais. Não cabe discussão sobre o “acerto” da decisão prolatada pelo corpo de jurados, mas tão somente se esta foi baseada em lastro probatório minimamente hábil para sustentar a tese da acusação, quando se tratar de sentença condenatória, ou tese defensiva, quando absolutória.

Vejamos o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. JÚRI. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.
E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

2. Na espécie, a Corte de origem decidiu que a condenação do acusado, pelo delito do art. 121, §2º, inciso IV, do CP, encontra amparo na prova dos autos. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da ocorrência da legítima defesa, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.107.452/MS, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/09/2022, DJe de 13/09/2022).

No caso, ao atribuir ao recorrente a prática do crime de homicídio simples, o Conselho de Sentença adotou a tese da acusação exposta em Plenário, com amparo no acervo fático probatório dos autos, conforme quesitos.

A materialidade e a autoria delitiva verificaram-se incontestes, fato aferido pelos depoimentos das testemunhas prestados na fase investigativa e judicial, bem como pela confissão do Apelante (ID 7645608), a despeito de alegadamente ter agido em legítima defesa - tese afastada pelos jurados.

Ouvido em Plenário, o Apelante afirmou ter sido atacado pela vítima enquanto caminhava no local. Que não o conhecia e que teria sido atingido por ele com o uso de uma faca. Posteriormente, teria empreendido defesa própria, reagindo às supostas agressões.

Questionado sobre o modo que a vítima o teria agredido, furtou-se a esclarecer tal fato, limitando-se a dizer:

“(...) de fato o que aconteceu, porque lá é uma rua muito escura, ele veio correndo pra cima de mim (...) ele me atacou do nada, o irmão dele (...) ele me atacou do nada.”

Interrogatório no Plenário do Tribunal do Júri - ID 7645610

As circunstâncias que excluem a ilicitude estão dispostas no art. 23 do Código Penal, nestes termos:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - em estado de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - em legítima defesa; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (Vide ADPF 779)

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Excesso punível (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Já em seu art. 25, assim dispõe o Código Penal:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (Vide ADPF 779).

Com efeito, a excludente de ilicitude da legítima defesa possui dois requisitos: a injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários.

No caso, embora o Apelante alegue que praticou o crime para se defender, já que a vítima era quem estaria na posse da faca, vejo que não foi demonstrado nos autos o uso moderado dos meios necessários, já que consta no Laudo Pericial n° 2018.03.000129-CCV (ID 7645773), que foram identificadas na vítima
“04 (quatro) lesões produzidas por instrumento perfurocortante, localizadas: 01 (uma) na coluna vertebral, 02 (duas) na região infraescapular esquerda e 01 (uma) na região infraescapular direita”
.

Portanto, como se vê, a vítima foi esfaqueada pelas costas, o que leva a concluir que o acusado, ainda que estivesse em perigo por causa de agressão atual ou iminente (o que não se verificou), estaria caracterizado o excesso punível, vez que não teria se utilizado moderadamente dos meios para afastar as supostas agressões da vítima, já que esta veio à óbito em decorrência dos vários golpes de faca - total de 04 (quatro) - perpetrados pelo Apelante que, por sua vez, não sofreu qualquer injúria física.

Diante de todo o exposto, não é possível vislumbrar a contrariedade da decisão do Conselho de Sentença em face das provas dos autos.

II - DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

Doutro prisma, verifico que, no presente caso, o redimensionamento da pena aplicada merece especial atenção.

Vejamos este excerto da sentença condenatória (ID 7645715):

“A
culpabilidade
, ou seja a reprovação social da conduta, foge da normalidade, não se podendo aceitar que as pessoas
resolvam suas divergências pessoais
por meio de ataque com faca.

Absurdo imaginar que uma pessoa crave uma faca no corpo de outro, apenas p
ara demonstrar sua masculinidade
,
acalmar seu orgulho
. Não há espaço para uma conversa, um pedido de desculpas ou de explicações. Não é possível aceitar que se resolvam as
crises pessoais
com brigas corporais

Deste segmento, verifica-se que, a despeito de o magistrado haver considerado que o motivo do crime não restou claro nos autos, em sede de valoração da culpabilidade, foram considerados fatores que não possuem correspondência com os fatos narrados nem puderam ser conferidos ao longo da instrução policial/processual.

Assim, necessária a reforma do quantum de aumento da pena base, para que seja mantida tão somente a valoração em face das circunstâncias do crime.

Portanto, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão.

Conforme já reconhecido pelo magistrado na decisão de ID 7645722, passo a aplicar a circunstância atenuante da confissão - art. 65, III, ‘d’, CP, estabelecendo a pena final e definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semi-aberto.

Por todo o exposto, conheço do presente apelo, e lhe nego provimento, contudo, redimensiono a pena de JANNES RODRIGUES DE ALMEIDA, de ofício, para o quantum de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semi-aberto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023